Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716685-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARTA BATISTA ARAUJO REQUERIDO: ERIC PIO BELO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de Petição apresentada por MARTA BATISTA ARAÚJO, tendo por objeto a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse, danos materiais e morais n.o 0732694-37.2018.8.07.0015, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir ante a não comprovação efetiva de sua propriedade quanto ao imóvel objeto dos autos para fins de ajuizamento da demanda petitória. Sustenta ser cabível o requerimento, com amparo no art. 1.012, §1o, inciso III, §3o, inciso I, e §4o do CPC, porquanto extinto o processo sem resolução do mérito, de forma que a demora para o julgamento trará prejuízo irreparável por não poder se imitir na posse de imóvel de sua propriedade. Narra ter pactuado contrato de compra e venda do imóvel, realizando o pagamento de R$ 60.000,00, além da transferência de um automóvel no valor de R$ 37.000,00, restando o valor de R$ 23.000,00 a ser quitado por ocasião da entrega das chaves. Expõe ter havido desentendimentos quanto à entrega do apartamento e finalização das obras do condomínio, o que ensejou o ajuizamento da demanda originária. Argumenta, em síntese, que possui recibo de compra e venda hábil a comprovar sua propriedade; que a ação de imissão na posse não se esgota na propriedade; que tem o direito de ser imitida imediatamente na posse do imóvel; que já realizou o pagamento do imóvel e depósito judicial do valor remanescente; que não há dúvidas que a propriedade lhe pertence; que é possível a imissão na posse mesmo que não haja registro do imóvel em cartório, ante a existência de título aquisitivo; que há risco iminente de dano irreversível e irreparável em caso de manutenção da extinção do processo. Assevera que o efeito suspensivo é necessário para impedir consequências de decisão desnuda de humanidade e legalidade. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito não produza efeitos. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se que, à luz do artigo 1.012, caput, do CPC, possui a apelação, em regra, efeito suspensivo. Já o §1o do mesmo dispositivo arrola as hipóteses em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, sendo ainda possibilitado pelo §4o, em tais hipóteses, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pelo relator “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em detida análise ao caso, nota-se que, apesar de salientar a parte ser cabível o requerimento com amparo no art. 1.012, §1o, inciso III, do CPC, constata-se, ao contrário, que referida hipótese, em sua correta interpretação legal, refere-se especificamente à extinção sem resolução do mérito atinente a embargos do executado, conforme se vê: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado” – g.n. Dessa forma, em que pese o equívoco da parte, observa-se, contudo, que o efeito suspensivo no presente caso, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do artigo 1.012 do CPC a acarretar a imediata eficácia da sentença, decorre, em verdade, simples e automaticamente da regra geral, ex lege, prevista no caput do art. 1.012. ANTE O EXPOSTO, impõe-se receber a apelação interposta por MARTA BATISTA ARAÚJO nos autos do processo no 0732694-37.2018.8.07.0015 em seu efeito suspensivo, à luz da regra prevista no caput do artigo 1.012 do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora